Tribunal: TJMT
Processo: 1030749-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030749-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), WALDISLEY ALVES TEIXEIRA - CPF: 387.966.941-49 (AGRAVADO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO E FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. POSSE DO AUTOMÓVEL PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a conclusão de análise do defeito no veículo do agravado e o fornecimento gratuito de veículo reserva. Sustenta a agravante que o agravado já se encontra na posse do automóvel em condições normais de uso, inexistindo necessidade das medidas impostas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, notadamente quanto à necessidade do fornecimento de veículo reserva e à realização de análise/perícia no automóvel do agravado.

III. Razões de decidir

O agravado já está na posse de seu veículo em condições normais de uso, conforme documentos e ausência de manifestação contrária. A continuidade da obrigação de fornecer veículo reserva revela-se desnecessária, configurando potencial enriquecimento sem causa.

Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a manutenção das medidas impostas na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A tutela de urgência que impõe obrigações desnecessárias à parte, diante da ausência de risco atual ou probabilidade do direito, deve ser revogada para preservar o equilíbrio processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1000118-10.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.03.202
2.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória para substituição de produto c/c indenizatória por danos material e moral, movida por Waldisley Alves Teixeira, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida conclua, dentro do prazo de 30 dias, a análise/perícia necessária para atestar os problemas no motor do automóvel do autor, além de determinar que as requeridas forneçam gratuitamente carro reserva do modelo Fiat
Fastback
ao autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, sem poder lhe exigir qualquer multa, taxa ou contraprestação, até que sobrevenha determinação judicia em sentido contrário.

Inconformada, a agravante alega, em suma, a necessidade de concessão do efeito suspensivo, uma vez que não se pode condicionar a disponibilização do veículo reserva a todo o momento para o agravado, tendo em visita que o autor já está em posse de seu veículo, o qual encontra-se em perfeito estado de funcionamento. Além disso, o próprio autor teria recusado o veículo reserva que lhe foi oferecido, demonstrando ausência de necessidade dessa imposição. Ainda, afirma que não há o que se falar em análise/perícia, vez que todos os procedimentos para o reparo foram devidamente constatados e realizados.

Subsidiariamente, defende a necessidade de exclusão ou minoração da multa imposta no
decisium
, uma vez que deve obedecer aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa. Ao final requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 250446662).

As informações não foram prestadas pelo juízo de origem.

A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta (certidão – id. 256259682).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Waldisley Alves Teixeira ajuizou
ação cominatória para substituição de produto c/c indenização por dano material e moral em desfavor de FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. e Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
, aduzindo que adquiriu, em março de 2023, um veículo modelo Fiat
Fastback
, zero quilômetro, pelo valor de R$ 143.480,00. Em julho de 2024, o veículo apresentou graves problemas no motor, incluindo perda de potência, barulhos e vibrações intensas, enquanto trafegava pela BR-364.

Após reboque para a concessionária Domani, foi constatada a necessidade de substituição completa do motor. Contudo, a troca foi retardada devido à falta de autorização pela fábrica Fiat, resultando em uma demora de mais de 38 dias, durante os quais o autor permaneceu sem o veículo, arcando com despesas significativas.

Segue narrando que tentou resolver a questão administrativamente, mas recebeu respostas evasivas e contraditórias das rés. Argumenta que a substituição do motor desvalorizará o veículo, comprometendo sua integridade como bem adquirido zero quilômetro.

Além disso, destaca os transtornos sofridos com a necessidade de alugar um carro inferior, sem apoio financeiro das rés.

Invoca o Código de Defesa do Consumidor para pleitear a substituição do veículo por outro da mesma espécie, indenização por danos materiais e compensação por dano moral no valor de R$ 30.000,00, alegando violação de seus direitos como consumidor.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida conclua, dentro do prazo de 30 dias, a análise/perícia necessária para atestar os problemas no motor do automóvel do autor, além de determinar que as requeridas forneçam gratuitamente carro reserva do modelo Fiat
Fastback
ao autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, sem poder lhe exigir qualquer multa, taxa ou contraprestação, até que sobrevenha determinação judicia em sentido contrário (id. 170961889 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a ré FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., ora agravante, sustentando
que não se pode condicionar a disponibilização do veículo reserva a todo o momento para o agravado, tendo em visita que o autor já está em posse de seu veículo, o qual se encontra em perfeito estado de funcionamento. Além disso, o próprio autor teria recusado o veículo reserva que lhe foi oferecido, demonstrando ausência de necessidade dessa imposição.

Afirma ainda que não há o que se falar em análise/perícia, vez que todos os procedimentos para o reparo foram devidamente constatados e realizados. Subsidiariamente, defende a necessidade de exclusão ou minoração da multa imposta no
decisium
, haja vista que deve obedecer aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa. Ao final requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso,
é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu,
verifico que a decisão recorrida determinou o fornecimento de um veículo reserva ao agravado, considerando que o automóvel adquirido teria apresentado defeito grave. Todavia, novos elementos trazidos pela agravante (id. 248866197) e a análise dos autos principais revelam que o agravado já se encontra na posse de seu veículo, em perfeito estado de uso, conforme alegado pela agravante e não contestado pelo agravado.

Veja que embora devidamente intimado nos autos de origem para se manifestar especificamente sobre o fato de já estar na posse do veículo (id. 175130528), o agravado não apresentou qualquer esclarecimento, sequer contrarrazões ao presente recurso. Tal conduta evidencia a veracidade da informação de que o veículo foi devolvido ao agravado em condições normais de uso, afastando a necessidade do fornecimento de veículo reserva.

Assim, a continuidade da obrigação de fornecer um veículo reserva, diante da posse regular do automóvel pelo agravado, revela-se desarrazoada e desnecessária, configurando potencial enriquecimento sem causa e desequilíbrio na relação processual. Além disso, caso mantida a obrigação, poderia acarretar danos desproporcionais à agravante, que seria compelida a arcar com custos indevidos, mesmo diante da ausência de necessidade demonstrada pelo agravado.

Não obstante, a decisão agravada também determinou que a agravante conclua, no prazo de 30 dias, a análise/perícia necessária para atestar os problemas no motor do automóvel do agravado. Contudo, essa determinação não encontra respaldo no atual estágio processual, por tratar-se de matéria que demanda dilação probatória e análise meritória.

Assim, considerando que o agravado já se encontra na posse do veículo e que não há qualquer elemento probatório que justifique a continuidade das medidas fixadas, concluo pela ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a manutenção da tutela antecipada, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara, confira:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO ADQUIRIDO DE TERCEIRO – FALHAS APRESENTADAS – GARANTIA DE FÁBRICA – DEMORA NO CONSERTO – CONSERTO REALIZADO – INOCORRÊNCIA DE NOVAS FALHAS – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO RESERVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, não se mostra correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, mormente pelo fato do veículo ter sido consertado e não ter apresentado novas falhas
.” (RAI n.o 10001181020228110000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.03.2022 – destaquei).

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em dissonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser
revogado
.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025